Tribunal: STF
Processo: RHC 54793
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- Habeas corpus. Alegação de nulidade dos autos de reconhecimento da pessoa e de coisa, por não observância dos critérios legais.
Nulidade que, além de não ter sido arguída no momento próprio, está entrelaçada com o exame da prova. Ademais, contra a sentença condenatória foi interposta apelação. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.